Tribunal: TJBA
Processo: 0008152-15.2007.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008152-15.2007.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: ELISANGELA ALVES LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇ
ÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO À APELAÇÃO. TESE FIRMADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO N] 547 DO CNJ.
RECURSO IMPROVIDO.

O STJ flexibilizou as exigências do art. 40, da Lei n. 6.830/80, ressaltando que não se faz necessário para a fluência do prazo prescricional a existência de petição da Fazenda Pública ou decisão judicial de suspensão e arquivamento dos autos, vez que os mesmos não alteram os marcos prescricionais legais, destacando, também, que a alegação de nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40, da LEF, deve ser alegada pela Fazenda, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245, do CPC), demonstrando o prejuízo que sofreu.

Cabia à Fazenda Pública ter praticado os atos no sentido de satisfazer o seu crédito, tendo em vista ser esta a mais interessada no processamento do feito, de modo que não pode a Fazenda Pública se favorecer com a perpetuação da demanda por tempo indeterminado.

Outrossim, a Ação Executiva, na origem, objetivava a cobrança de crédito fiscal no valor histórico de R$ 3.216.90 (três mil duzentos e dezesseis reais e noventa centavos), devendo, pois, ser também aplicado ao caso dos autos a tese firmada no Tema 1184 do STF, que possibilitou a extinção da execução de pequeno valor por ausência de interesse de agir.

Neste sentido, em que pese o STF ao fixar o tema, não tenha definido o que seria uma “execução de pequeno valor”, a Resolução nº 547 do CNJ definiu em seu art. 1º, § 1º, que as execuções fiscais de valores inferiores a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, devem ser extintas e, portanto, consideradas como pequeno valor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 0008152-15.2007.8.05.0022 da comarca de Barreiras, em que figuram como Agravante - MUNICÍPIO DE BARREIRAS e como Agravada – ELISÂNGELA ALVES LIMA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2